Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-36.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001817-36.2020.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS EM CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À SEGURANÇA E À VIDA DOS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA INDEVIDA DO JUDICIÁRIO NO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Estado tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios no Centro de Educação de Jovens e Adultos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5o, caput, e 6o, ambos da Constituição Federal.

2. A não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nas escolas viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Judiciário, não havendo falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de ação civil pública de obrigação de fazer manejada pelo Ministério Público contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o ente estatal a providenciar projeto ao Corpo de Bombeiros Militar do Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA, e, após, a aquisição do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, e obtendo todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar, procedendo sua regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, garantindo, desse modo, a segurança dos alunos, professores e da comunidade em geral que utilizam o espaço.

Não houve a interposição de recurso voluntário por parte das partes (id. 74379465), tendo os autos vindo a este Tribunal de Justiça, para o reexame necessário do julgado.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (id. 75565461).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A pretensão do Ministério Público é no sentido de impor ao Estado a obrigação de providenciar projeto de combate a incêndio e pânico ao Corpo de Bombeiros Militar e o respectivo alvará para o regular funcionamento da unidade de ensino aos jovens e adultos do Município de Tangará da Serra.

O juízo a quo, após regular processamento da demanda, em sede de julgamento antecipado do mérito, julgou procedente os pedidos do órgão ministerial, confirmando a tutela de urgência deferida, condenando o Estado na obrigação de fazer objeto da ação, consistente em providenciar projeto ao Corpo de Bombeiros Militar do Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA, e, após, a aquisição do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, e obtendo todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar, procedendo sua regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, garantindo, desse modo, a segurança dos alunos, professores e da comunidade em geral que utilizam o espaço.

A sentença merece ser ratificada na íntegra.

Escorreito o entendimento do julgador de primeiro grau ao considerar que é dever do Estado garantir em suas Escolas a segurança mínima aos usuários (com os laudos e alvarás competentes).

A Lei no 10.402/16, que instituiu a legislação de segurança contra incêndio e pânico do Estado do Mato Grosso, sistemas de adequação para a segurança dos locais (bem público) e pessoas que ali frequentam, fixou as exigências e os critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado do Mato Grosso.

Com efeito, o Estado tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios no Centro de Educação de Jovens e Adultos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5o, caput, e 6o, ambos da Constituição Federal.

Trata-se, dessa forma, de um dever legal do Poder Público Estadual, que é responsável pela eliminação do risco, em observância ao princípio constitucional da segurança.

Frise-se que o simples fato de o procedimento ser burocrático e demorado não pode servir de escusa para o Estado não empreender esforços para resolver o problema relacionado à segurança do prédio público, cuja importância ganha maior dimensão no presente caso, pois o imóvel em questão funciona o Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA.

Nesse passo, a prestação da obrigação de fazer tutelada na demanda abrange a prestação de serviço público fundamental relacionado ao direito à educação (art. 6o da CF) e, mais do que isso, envolve à inviolabilidade do direito à vida, na medida em que a falta de segurança atinge todos os estudantes e servidores públicos que trabalham na unidade.

De fato, a não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nas escolas viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Judiciário, não havendo falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

Imprescindível a obtenção dos referidos alvarás como forma de garantia da segurança e até mesmo da integridade física dos alunos e professores, tratando-se, pois, de obrigação imposta ao Estado, que não pode se escusar de cumpri-la, sob pena de violação dos princípios básicos que regem a Administração Pública, bem como ao direito à vida e à segurança dos frequentadores do prédio público.

A propósito, tem-se o seguinte julgado deste E. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL. POSSIBILIDADE. UNIDADES DE GESTÃO COMPARTILHADA E COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO. OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E DO CORPO DE BOMBEIROS. NECESSIDADE. CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. APLICAÇÃO. RISCO DE LESÃO GRAVE AOS SERVIDORES E USUÁRIOS DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO. As atividades de serviços em geral que pretendam funcionar no município de Cuiabá, a teor do que dispõe o código sanitário e de posturas, dependem de prévio licenciamento. Logo, possível é deferir a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, para determinar que o estado de mato grosso providencie os alvarás de funcionamento e de prevenção contra incêndio e pânico do corpo de bombeiros militar em relação às unidades de gestão compartilhada e complexo regulador estadual/tratamento fora do domicílio-tfd da central de regulação do estado de mato grosso, visto que sua ausência impõe risco de lesão grave aos servidores e usuários do serviço. Recurso provido em parte.” (TJMT; AI 156784/2014; Capital; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Jul. 01/09/2015; DJMT 14/09/2015; Pág. 94)

Com essas considerações, tem-se que o magistrado de instância singela decidiu adequadamente ao julgar procedente os pedidos formulados pelo Ministério Público, condenando o Estado nas obrigações de fazer em comento.

Posto isto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, RATIFICO a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021